Tribunal: CARF
Processo: 15959.000122/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.000122/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.327 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
AGRINDUS SA EMPRESA AGRICOLA PASTORIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2001, 2000, 1999
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. IRPJ.
Deve ser reconhecido o direito de crédito devidamente declarado e
comprovado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.325, de 21 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 15959.000121/2008-75, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
AGRINDUS S/A EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento da sua
manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.000122/2008-10
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000122/2008-10

O contribuinte apresentou o pedido de compensação em que aponta direito
creditório de saldos negativos de IRPJ/CSLL. Ademais, o contribuinte apresentou outras
DCOMP em que aponta os mesmos direitos creditórios. O pedido do contribuinte foi dividido
em vários processos, cabendo ao presente processo a parte relativa a um dos anos analisados.
A Administração Tributária, inicialmente, intimou o contribuinte para apresentar
os documentos comprobatórios dos seus saldos negativos, O contribuinte respondeu à intimação
informando que não estava mais obrigado a guardar documentos relativos a fatos geradores já
atingidos pela decadência e apresentando alguns documentos solicitados.
Em seguida, a Administração Tributária elaborou informação fiscal em que
declina o seu entendimento sobre cada um dos direitos de crédito pleiteados. No que diz respeito
ao presente processo, chegou-se ao entendimento de que os saldos negativos deveriam ser
reconhecidos em idêntico valor ao que foi pleiteado na declaração de compensação inicial.
Todavia, foi consignado o resultado final como de reconhecimento parcial do direito de crédito.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte reafirma a falta de
necessidade de apresentar documentos relativos a fatos gerados já atingidos pela decadência. No
julgamento de primeira instância, esse argumento foi afastado e a manifestação de
inconformidade foi considerada improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2010 (fls. 215)
e seu recurso voluntário foi apresentado em 1o/09/2010 (fls. 216). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O presente recurso deve-se ao fato de ter sido reconhecido apenas parte do pleiteado
saldo negativo de IRPJ de 2001. Todavia, verificando a análise feita pela Administração
Tributária, constato que nenhum elemento componente desse saldo negativo foi glosado
e que o valor reconhecido coincide com o valor pleiteado na declaração de
compensação, conforme o seguinte excerto (fls. 33):
j) Ano-calendário 2001:
No ano calendário de 2001, o contribuinte apurou imposto de renda pelo lucro
real anual, tendo informado, na ficha 12 A da DIPJ/2002 (fls. 142) que o imposto
de renda devido nesse ano totalizou R$ 811,53. Desse valor, o contribuinte
efetuou deduções a título de IRRF (R$ 353,18) e imposto de renda mensal pago
por estimativa (R$ 64.521,78), o que resultou na apuração de saldo negativo de
IRPJ totalizando R$ 64.063,43.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000122/2008-10

O valor informado a título de imposto de renda mensal pago por estimativa na
ficha 12A da DIPJ/2002 corresponde ao valor das estimativas mensais de IRPJ
apuradas pelo contribuinte em 2001. Essas estimativas, de acordo informações
fornecidas pelo contribuinte na ficha 11 da DIPJ/2002 (ficha relativa ao cálculo
de IRPJ mensal por estimativa), às fls 134 a 141, e nas DCTFs relativas ao ano-
calendário de 2001 (fls. 242 a 254), foram quitadas com compensações com
saldos negativos de períodos anteriores e IRRF, conforme detalhado na tabela
abaixo:
[...]
Desse modo, verifica-se que o saldo negativo apurado pelo contribuinte em 2001
decorre de compensações de estimativas mensais de IRPJ com saldo negativo de
IRPJ de períodos anteriores, totalizando R$ 60.959,26, e de retenções de imposto
de renda na fonte totalizando R$ 3.915,70 (sendo R$ 3.562,52 informados na
linha de imposto de renda mensal pago por estimativa e R$ 353,18 informados
na linha IRRF da ficha 12 A da DIPJ/2002). Diante disso, passamos a analisar,
inicialmente, as compensações efetuadas pelo contribuinte, para depois, em um
segundo momento, passarmos à análise das retenções de imposto de renda na
fonte utilizadas na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano de 2001.
Como se verifica nas planilhas às fls. 423 a 430, para efetuar as compensações de
estimativas mensais de IRPJ de 2001, o contribuinte dispunha somente do saldo
negativo de IRPJ apurado em 2000. Conforme é demonstrado na planilha às fls.
430, esse crédito foi suficiente para efetuar as compensações pretendidas pelo
contribuinte, de modo que estas se encontram confirmadas.
Com relação às retenções de imposto de renda na fonte no valor de R$ 3.915,70,
mencionadas acima, constata-se que as mesmas foram detalhadas pelo
contribuinte na ficha 43 da DIPJ/2002 (fls. 149), tendo sido confirmadas em
pesquisa efetuada no sistema SIEF/DIRF às fls. 182 a 183.
Deduzindo-se as estimativas mensais de IRPJ compensadas pelo contribuinte no
ano-calendário de 2001 (R$ 60.959,26) e o IRRF confirmado relativo a esse ano
(R$ 3.915,70) do imposto devido (R$ 811,53) tem-se o saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2000: R$ 64.063,43.
Com isso, entendo que o resultado proclamado pela Administração Tributária,
homologando apenas parcialmente o direito de crédito do saldo negativo de IRPJ de
2001, contém um lapso manifesto que deve ser reparado nesse momento. Veja-se que o
lapso encontra-se na conclusão da análise, conforme a seguinte transcrição (fls. 36):
m) conclusão:
Efetuada análise dos saldos negativos de IRPJ informados pelo contribuinte na
declaração de compensação de fls. 01 a 02, verifica-se que, na data de
apresentação dessa declaração, o contribuinte não dispunha mais dos saldos
negativos de IRPJ apurados nos anos-calendário de 1999 e 2000, uma vez que
esses créditos foram integralmente utilizados em compensações com estimativas
mensais de IRPJ devidas nos anos subseqüentes. A época da apresentação da
declaração de compensação de fls. 01 a 02, o contribuinte dispunha apenas de
parte dos direitos creditórios relativos aos saldos negativos de IRPJ apurados em
2001 (R$ 60.398,30) e 2002 (R$ 5.437,59).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 64.063,43 e
homologar as correspondentes compensações até o limite do direito de crédito
reconhecido e ainda disponível.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.327 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000122/2008-10

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital